Tribunal: TJDFT
Processo: 0003286-44.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERÍODO NOTURNO. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. ENUNCIADO N. 545 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
1. O repouso noturno, apesar de não incidir no crime de furto, na sua forma qualificada (Tema 1087), pode ser empregado para macular as circunstâncias do crime, uma vez que demonstra maior gravidade da conduta criminosa.
2. O Superior Tribunal de Justiça considera proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
3. Utilizada a confissão do acusado (ainda que informal) como fundamento para a condenação, o reconhecimento da atenuante é medida de rigor, conforme o enunciado n. 545 da súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
4. Recurso provido.